Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DEMANDA A QUE DEU CAUSA A PARTE RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE. FATO PROCESSUAL DECORRENTE DE CONDUTA ADOTADA PELA PARTE RÉ NO CURSO DO PROCESSO. ATITUDE QUE POSSIBILITOU A CORREÇÃO DO ERRO ANTERIORMENTE COMETIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
1. A condenação ao pagamento de verba honorária é consectário da sucumbência (art. 85, caput, CPC). Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto da causa, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10o, CPC).
2. Hipótese em que a parte ré que, por sua atitude negligente na condução da ação coletiva, deu causa à instauração da presente demanda, e por sua nova atitude posterior ao ajuizamento da ação possibilitou a correção do erro, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
3. A presente ação indenizatória foi instaurada em razão de atitudes negligentes tomadas pela parte ré na condução da ação coletiva, da qual decorreu o cumprimento de sentença em que houve a errônea exclusão do autor, tendo ela, portanto, dado causa ao ajuizamento da ação, e a posterior atitude da parte ré, que possibilitou ao autor exercer seu direito de entrar com o cumprimento de sentença do qual havia sido a princípio excluído, configurou a situação autorizadora da prematura extinção do processo pela perda superveniente do objeto da causa.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.